Tribunal: TJDFT
Processo: 0708535-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708535-70.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: COMMO GASTRONOMIA LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO COMMO GASTRONOMIA LTDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 86448622, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A., que indeferiu a sua impugnação à penhora, in verbis: “No ID85481537, certificou-se a penhora efetuada na data de 8/3/2021, em conta bancária titularizada pela executada Commo Gastronomia LTDA no valor de R$ 15.644,40 e pela executada Valéria Arruda Portilho Garcia, no valor de R$ 4.419,52. No ID 85602636, a executada Commo Gastronomia LTDA insurgiu-se contra a referia penhora ao argumento de que os valores bloqueados destinavam-se ao pagamento dos salários dos empregados, no valor de R$ 4.645,62 (quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), ao recolhimento de INSS e FGTS, totalizando R$ 581,66 (quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos) e de recolhimento de E-Social no valor de R$ 8.934,16 (oito mil, novecentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos). Pugnou pela liberação no valor de R$ 14.161,44 (quatorze mil, cento e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos) das contas bancárias da Executada, sendo o valor de R$ 5.227,28 (cinco mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos) destinados ao pagamento de salários, INSS e FGTS de seus colaboradores e o valor de R$ 8.934,16 (oito mil, novecentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos) para pagamentos dos tributos do E-social. Eis a síntese do necessário. Verifica-se no resultado de consulta ao Sisbajud (ID 85484855) o bloqueio no valor de R$ 15.644,40 (quinze mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos) em contas titularizadas pela empresa executada, sendo R$ 9.831,86 junto à Caixa Econômica Federal, R$ 5.812,54 junto ao Banco do Brasil. Da análise dos documentos acostados aos autos, conquanto a empresa executada tenha juntado extrato de ID 85835357 do Banco Itaú, demonstrando saldo negativo na data de 4/3/2021, pela análise do extrato do Sibajud acostado ao ID 85484855, verifica-se que não foi verificado bloqueio junto ao referido banco, e sim junto a Caixa Econômica Federal (R$ 9.831,86) e ao Banco do Brasil (R$ 5.812,54). Nada obstante, os extratos do Banco do Brasil (ID 85835358) e da Caixa Econômica Federal (ID 85835359) revelam movimentações financeiras somente até a data de 4/3/2021. Lado outro, da análise dos documentos contábeis juntados aos autos, como se verifica nos IDs 86338819, 86338821, 86338823, 86338824, 863388260, correspondentes aos exercícios de 31/10/2020 a 28/2/2021, em especial do Documento de Demonstração de Resultado do Exercício em 28/2/2021, em que pese demonstradas despesas da empresa executada com Salários (R$ 8.096,00), INSS (R$ 1.454,00) e FGTS (R$ 998,00), não restou demonstrado que o valor bloqueado configura-se essencial para a continuidade de suas atividades, bem como que não possui recursos para pagá-lo, razão pela qual a rejeição à impugnação é medida que se impõe. Pelo exposto, rejeito a impugnação de ID 85602636. Preclusa esta, converto em pagamento a quantia penhorada e, preclusa esta, determino a expedição de alvará de levantamento em favor da parte exequente, no valor de R$ 15.644,40. No mais, em relação aos demais executados, prossiga-se nos termos do despacho de ID 85624416 (intimação pessoal da executada Valéria Arruda Portilho Garcia sobre a penhora e diligenciar endereços inéditos da executada Fernanda Moura Fé Cabral de Araújo.” A agravante-executada afirma que os valores bloqueados são impenhoráveis, art. 7o, inc. X, da CF e art. 833, inc. IV, do CPC, uma vez que destinados ao pagamento dos salários, do INSS e do FGTS dos seus empregados. Pede a concessão de efeito suspensivo “para que seja determinado ao douto juízo a quo que não libere qualquer valor bloqueado à Agravada até a decisão de mérito do presente Agravo de Instrumento” (id. 24287814, pág. 7) e, ao final, postula o provimento do recurso para reformar a r. decisão e reconhecer a impenhorabilidade das importâncias bloqueadas. A concessão do efeito suspensivo é desnecessária, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Ao Banco-agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 23 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora